Tribunal: TJDFT
Processo: 0750233-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750233-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BC COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, CARLINDO CARLOS FILGUEIRAS FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Aguarde-se a análise pelo Juízo de origem da petição constante ao ID 225978005 dos autos de origem.. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora